Tribunal: TJDFT
Processo: 0016637-11.2010.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0016637-11.2010.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAIMUNDO NONATO DE ANDRADE IMPETRADO: DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE V I S T O S. (Num. 32279240 e 34904464). A Coordenadoria de Precatórios, por meio dos Ofícios nos 120/2022/COORPRE e 942/2022/COORPRE, noticia o pagamento dos precatórios expedidos no presente Cumprimento de Sentença e a consequente extinção do Feito em face do pagamento. Dê-se vista às partes. Sem manifestação, arquivem-se os autos. I. Brasília - DF, 05 de maio de 2022. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator